Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717256-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.P.F. GOMES HOSPEDAGENS E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para apresentar documentos que comprovem a gratuidade de justiça pleiteada, como contracheques ou comprovantes de rendimentos atualizados, extratos bancários de todas as contas movimentadas nos últimos 3 (três) meses e declaração de imposto de renda. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator